Tribunal: TJPA
Processo: 0008504-36.2017.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0008504-36.2017.8.14.0130

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS

APELADO: CLEMISON SILVA MATOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS. ART. 37, §6º, CF/88. ADOLESCENTE VÍTIMA DE ACIDENTE AUTOMOBOLÍSTICO QUE OCASIONOU POLITRAUMATISMO CRANIANO. ATO PRATICADO POR SERVIDOR MUNICIPAL QUE CONDUZIA VEÍCULO NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO. ÔNIBUS ESCOLAR. APELO DO MUNICÍPIO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013 §3º, INCISO IV, DO CPC. REJEITADO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS QUE COMPROVEM O ACIDENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ENTE MUNICIPAL. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA COMISSIVA DO AGENTE E O DANO SOFRIDO PELA VÍTIMA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE, ATENDENDO O CARÁTER PUNITIVO E COMPENSATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DO ABALO MORAL E ESTÉTICO SOFRIDO PELO OFENDIDO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No dia 04 de maio de 2015, às 22h40, a vítima Clemison Silva Matos, à época com 16 anos de idade, pilotava sua motocicleta quando foi surpreendido por um ônibus escolar por agente de alcunha “PARAÍBA”, o qual transitava pela Avenida do Contorno, Bairro Resende II, próximo a Escola Isabel Amazonas, Município de Ulianópolis. O automóvel saiu da via em que se encontrava e acabou atingindo bruscamente o adolescente, sendo este projetado em direção a um poste, gerando politraumatismo craniano. Foi socorrido por pedestres que estavam no local e encaminhado ao Hospital Regional do Leste, no município de Paragominas. O adolescente sobreviveu ao acidente, porém após exames e perícias científicas, ficou constatado estado de debilitação permanente e perda parcial do raciocínio lógico e cognitivo, além da funcionalidade respiratória. Por fim, houve consequências estéticas, visto ter tido uma depressão na calota craniana.

2. A norma do art. 37, § 6º, da CF/88, estabelece que as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

3. Embora louvável o esforço argumentativo do ente municipal, aduzindo que não foram comprovados nos autos se o acidente de fato foi causado por condutor e ônibus pertencente ao Município de Ulianópolis, foi atestado o dano e o nexo de causalidade da conduta comissiva do agente público. Dessa forma, contumaz a responsabilidade civil objetiva do ente municipal, conforme jurisprudência do STJ.

4.
Por fim, baseado nas circunstâncias fáticas destes autos e orientada pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, é razoável o arbitramento das indenizações no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de indenização por danos morais, R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por danos estéticos e R$ 200.424,30 (duzentos mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e trinta centavos) em relação aos lucros cessantes, posto à época, a vítima trabalhar como açougueiro e ficar impossibilitado de realizar atividades laborais por conta do seu acidente.

5. Tais valores foram

pautados em critérios de razoabilidade, atendendo ao caráter punitivo e compensatório da indenização, além de considerar o abalo psíquico, funcional e estético da vítima, posto ter sofrido depressão da calota craniana, comprometendo permanentemente a sua funcionalidade cognitiva, inclusive a sua capacidade de laborar. Em relação aos danos materiais, os mesmos não foram comprovados nos autos, os quais são inaplicáveis.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e conceder parcial provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

27ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 29/07/2024 a 05/08/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Ulianópolis em face de sentença que julgou procedente o pedido de ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos e lucros cessantes para condenar o Município de Ulianópolis por responsabilidade civil objetiva, através de conduta comissiva de agente público municipal, que acarretou acidente grave à vítima Clemison Silva Matos.

A sentença atacada considerou que o ato ilícito deve ser atribuído ao Município de Ulianópolis, visto a vítima ser estudante à época e ter reconhecido o condutor como motorista de ônibus escolar do município. Além disso, foram comprovados os danos ao ofendido através de laudos médicos e perícias científicas, demonstrando as consequências morais, físicas e estéticas à vítima.

Irresignado, o Município de Ulianópolis interpôs apelação aduzindo, preliminarmente, a nulidade por ausência de fundamentação na sentença, e no mérito, pela ausência de provas que elucidem o nexo de causalidade entre a conduta e o dano sofrido, para enfim comprovar a responsabilidade civil objetiva do ente municipal. Ademais, pela redução das indenizações aplicadas pelo magistrado
a quo
.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público seguiu o art. 2º da Recomendação nº 34/2016 e devolveu os autos para prosseguir nos ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Preliminarmente, sobre a
nulidade da sentença por falta de fundamentação idônea, vejamos
.

Segundo o art. 489, § 1º, I do CPC,
“não se considera fundamentada a sentença que se limita a reproduzir ou parafrasear ato normativo, sem explicar sua relação com a causa decidida”
. Ora, o magistrado concedeu a remissão cumulada com medidas protetivas de matrícula e frequência obrigatória em estabelecimento oficial de ensino e de inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da criança e do adolescente, com fundamento no art. 101, III e IV, do ECA.

Todavia,
segundo o art. 1.013 §3º, inciso IV, do CPC
, se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o Tribunal deve decidir desde logo o mérito quando decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.
Apesar da ausência de fundamentação idônea, tal situação não inviabiliza o julgamento do mérito do recurso pelo Tribunal, quando o processo estiver em condições de imediato julgamento, cabendo a aplicação da teoria da causa madura.

A teoria da causa madura é aplicável quando o processo se encontra em condições imediatas de julgamento, não possuindo nenhuma questão de fato ou de direito a ser produzida, sendo assim, propícia a ser julgada pelo Tribunal.

No caso em questão, há
indícios de autoria
através do depoimento da vítima em audiência de instrução e julgamento (ID7046582 – fls. 24/25) comprovando como o acidente ocorrera, e
materialidade
confirmada pelos laudos médicos e perícias científicas (ID 7046581 – fls. 1/8), onde o ofendido ficou acometido de debilidade permanente cerebral e estética, visto ter sofrido depressão da calota craniana.

Assim sendo, o juiz pode determinar de forma fundamentada a sua decisão em dados e em provas carreadas aos autos, visto o princípio do livre convencimento motivado. Nesse ínterim, o magistrado entendeu pela
responsabilidade civil objetiva do Estado e pela devida aplicação de indenização por danos morais, materiais e estéticos, além dos lucros cessantes, fundamentando os motivos e o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e do dano sofrido pela vítima.

Sobre o tema, colaciono decisão do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO APÓS ENCERRADA A INSTRUÇÃO E APRESENTADAS AS ALEGAÇÕES FINAIS. JULGAMENTO DE MÉRITO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO.

I – Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, aplica-se ao processo penal a Teor ia da Causa Madura, segundo a qual, uma vez afastada questão preliminar ou prejudicial que impediu o exame do mérito pelo Juízo de primeira instância, poderá o Tribunal estadual examinar de imediato a acusação, desde que haja elementos nos autos para isso. Precedentes.

II – Estando a causa pronta para julgamento, com o fim da instrução processual, não se constata nenhuma ilegalidade na imediata análise do mérito da acusação pelo Tribunal de origem, após afastada a extinção de processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 45, § 2º, da Lei n. 12.594/2012.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 681.631/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023). (GRIFO).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DO MÉRITO PELOS TRIBUNAIS. POSSIBILIDADE. CAUSA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
VALOR DA INDENIZAÇÃO. EXCESSIVIDADE NÃO CONSTATADA.
JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EVENTO DANOSO. COMPLEMENTAÇÃO DE PROVAS PELO TRIBUNAL. VIABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 7. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. CABIMENTO. JULGAMENTO: CPC/2015.

1. Ação de compensação de danos materiais e extrapatrimoniais ajuizada em 13/07/2011, da qual foram extraídos os presentes recursos especiais interpostos em 21/03/2019 e 28/03/2019 e conclusos ao gabinete em 20/11/2019.

2. O propósito recursal é dizer sobre a) a possibilidade de o Tribunal, no julgamento de recurso de apelação, valer-se da norma inserta no art. 356 do CPC/2015, b) a causa do evento danoso e a comprovação dos danos materiais, c) o cabimento da revisão da indenização por danos extrapatrimoniais, d) o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor da indenização, e) a possibilidade de a Corte local determinar a complementação das provas, f) a ocorrência de sucumbência recíproca e g) a viabilidade de condenar o vencido ao pagamento de honorários advocatícios quando da prolação de decisão parcial do mérito.

3. O art. 356 do CPC/2015 prevê, de forma clara, as situações em que o juiz deverá proceder ao julgamento antecipado parcial do mérito. Esse preceito legal representa, portanto, o abandono do dogma da unicidade da sentença. Na prática, significa dizer que o mérito da causa poderá ser cindido e examinado em duas ou mais decisões prolatadas no curso do processo. Não há dúvidas de que a decisão interlocutória que julga parcialmente o mérito da demanda é proferida com base em cognição exauriente e ao transitar em julgado, produz coisa julgada material (art. 356, § 3º, do CPC/2015).

4. No entanto, o julgador apenas poderá valer-se dessa técnica, caso haja cumulação de pedidos e estes sejam autônomos e independentes ou, tendo sido deduzido um único pedido, esse seja decomponível. Além disso, é imprescindível que se esteja diante de uma das situações descritas no art. 356 do CPC/2015. Presentes tais requisitos, não há óbice para que os tribunais apliquem a técnica do julgamento antecipado parcial do mérito.
Tal possibilidade encontra alicerce na teoria da causa madura, no fato de que a anulação dos atos processuais é a
ultima ratio
, no confinamento da nulidade (art. 281 do CPC/2015, segunda parte) e em princípios que orientam o processo civil, nomeadamente, da razoável duração do processo, da eficiência e da economia processual.

5. A alteração da conclusão alcançada pela Corte de origem, no sentido de que o acidente de trânsito foi causado exclusivamente pelo preposto da segunda recorrente e que houve comprovação dos danos materiais, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é obstado pela Súmula 7/STJ.

6.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a modificação do valor fixado a título de danos morais e estéticos somente é permitida quando a quantia estipulada for irrisória ou exagerada. Na hipótese, o montante fixado não se revela excessivo
. Ainda, o fato de haver precedentes nos quais a indenização foi arbitrada em patamar inferior não é suficiente para justificar a redução da verba. Isso porque, em cada hipótese, é necessário ponderar as peculiaridades.

7. Nos termos da Súmula 54/STJ, em hipóteses de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir desde a data do evento danoso.

8. Os arts. 932, inc. I e 938, § 3º, do CPC/2015, autorizam a complementação da prova pelos Tribunais. Na mesma linha, a jurisprudência desta Corte Superior é uníssona quanto à faculdade do juiz de determinar a complementação da instrução processual, tanto em primeiro como em segundo grau de jurisdição. Precedentes.

9. Não é possível a apreciação da existência de sucumbência mínima ou recíproca, e a fixação do respectivo quantum, por demandar incursão no suporte fático da demanda (Súmula 7/STJ). Precedentes.

10. É verdade que os arts. 85, caput e 90, caput, do CPC/2015, referem-se exclusivamente à sentença. Nada obstante, o próprio § 1º, do art. 90, determina que se a renúncia, a desistência, ou o reconhecimento for parcial, as despesas e os honorários serão proporcionais à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu. Ademais, a decisão que julga antecipadamente parcela do mérito, com fundamento no art. 487 do CPC/2015, tem conteúdo de sentença e há grande probabilidade de que essa decisão transite em julgado antes da sentença final, a qual irá julgar os demais pedidos ou parcelas do pedido. Dessa forma, caso a decisão que analisou parcialmente o mérito tenha sido omissa, o advogado não poderá postular que os honorários sejam fixados na futura sentença, mas terá que propor a ação autônoma prevista no art. 85, § 18, do CPC/2015. Assim, a decisão antecipada parcial do mérito deve fixar honorários em favor do patrono da parte vencedora, tendo por base a parcela da pretensão decidida antecipadamente. Vale dizer, os honorários advocatícios deverão ser proporcionais ao pedido ou parcela do pedido julgado nos termos do art. 356 do CPC/2015.

11. Recurso especial de Nobre Seguradora do Brasil S/A conhecido e desprovido e recurso especial de Expresso Maringá Ltda parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(REsp n. 1.845.542/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021). (GRIFO).

Assim, com todas as provas nos autos e sem nenhuma questão a ser produzida, rejeito a preliminar.

No mérito,
em relação a ausência de provas frente a responsabilidade civil objetiva do ente municipal e redução das indenizações
, vejamos.

O ponto nodal da presente demanda é sobre a responsabilidade civil do Município de Ulianópolis frente ao acidente contra a vítima.

A priori
, esclarece-se que a responsabilidade civil do ente federativo é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in verbis
:

Art. 37 (...)

§ 6°. as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues:

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele.

A fixação do
quantum
devido a título de danos morais, à falta de critério objetivo, há de se obedecer prudente critério que ofereça compensação pela dor sofrida, sem que se torne causa de indevido enriquecimento por parte do ofendido.

De acordo com a teoria do risco administrativo,
o ente federativo é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa
.

Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho assim se caracterizam:

“[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de
conduta
, comissiva ou
omissiva
, legítima ou ilegítima,
singular
ou coletiva,
atribuída ao Poder Público
. [...] O segundo pressuposto é o
dano
. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o
nexo causal
(ou relação de causalidade)
entre o fato administrativo e o dano
.
Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa”
. (GRIFO).

No caso em questão, o adolescente transitava de motocicleta na Avenida do Contorno, próximo a Escola Isabel Amazonas, no município de Ulianópolis, por volta das 22h40, quando foi surpreendido bruscamente por um ônibus escolar, o qual lhe atingiu e foi projetado em um poste, ocasionando politraumatismo craniano e perda de massa encefálica. A vítima foi socorrida por pedestres no local e encaminhado ao Hospital Regional do Leste, o qual sobreviveu ao acidente grave, porém após exames médicos e perícias científicas, foi constatada
ofensa a integridade corporal e à saúde da vítima, com ação contundente e que resultou em incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias e em debilidade permanente da função cerebral, além de incapacidade permanente para o trabalho (ID 7046581 – fls. 1 e 2).

Apesar do menor ter apenas 16 anos à época do acidente e estar pilotando uma motocicleta, em nada exime a responsabilidade civil objetiva do ente municipal. Além disso, a vítima em audiência de instrução e julgamento (ID 7046582 – fls. 24 e 25) declarou que o acidente ocorreu na Avenida do Contorno, próximo a Escola Isabel Amazonas, e que apesar do local não ter cruzamento e nem possuir, semáforo, a preferência era sua para entrar para a direita, quando bruscamente, o ônibus pertencente a prefeitura, colidiu e o projetou contra um poste, gerando politraumatismo craniano e problemas de saúde. Ademais, declarou que antes do acidente trabalhava em um açougue e recebia por volta de R$ 200,00 a R$ 300,00, mas após o ato ficou internado por 03 (três) meses no hospital e não conseguira mais trabalhar, posto que ficou debilitado. Por fim, declarou que a prefeitura o ajudou por 06 (seis) meses com alimentos, mas nenhuma ajuda pecuniária ou auxílio.

É importante atentar que à época, a vítima era estudante e conhecia o motorista do ônibus, de alcunha “PARAÍBA”, posto residir no interior de Ulianópolis e normalmente todos se conhecerem e viverem no mesmo ciclo social, facilitando o reconhecimento do agente público condutor e do veículo que pilotava, sendo pertencente ao ente municipal.

Nesse ínterim, mesmo após meses do acidente, há Laudo para Solicitação de Internação Hospitalar da Santa Casa de Goiânia (ID 7046581 – fl. 3) declarando que o
“paciente possui dispneia e estridor laríngeo, mesmo ao uso de traqueostomia”
e Laudo para Cirurgia Torácica (ID 7046581) declarando que o paciente está traqueostomizado, porém possui
“inflamação recorrente no local e dificuldade para respirar quando oclui a cânula”
. Além disso foi feito o exame de broncoscopia no dia 12/05/2016, apontando
“estenose cerrada de traqueia em posição subglótica a 2 centímetros da corda vocal”
.

Através dos exames e laudos, é possível visualizar que o paciente ficou acometido de dificuldades para respirar, pois possui um estreitamento na traqueia próximo a glote, exatamente a 2 centímetros da corda vocal, gerando som ofegante ao tentar respirar. Dessa forma, comprovada as consequências respiratórias e de fala da vítima, comprometendo gravemente sua função, comunicação e rotina.

Conforme todos os documentos juntados,
o nexo causal ficou demonstrado na relação direta entre a conduta do agente público municipal e o dano sofrido pela vítima.

Embora louvável o esforço argumentativo do Município de Ulianópolis, aduzindo que não houve conduta comissiva devido a não comprovação de autoria e materialidade do ato ilícito, visto o desconhecimento de quem era o condutor e se o ônibus era pertencente ou não ao ente municipal,
o motorista descumpriu com o dever legal de guarda e preservação da incolumidade física
, visto realizar o transporte de estudantes, todavia no caso em questão, acabou atropelando um adolescente de 16 anos que conduzia motocicleta na via urbana.
Ratifico que o fato da vítima ser menor, não exime a responsabilidade civil objetiva do ente municipal, pois mesmo não possuir CNH e licença para pilotar motocicleta, o condutor do ônibus agiu com negligência e imprudência, ocasionando o acidente de trânsito.

Nesse caso, a indenização da vítima será fixada de acordo com a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

Sobre o tema, segue visão jurisprudencial:

DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PERDA DO CONTROLE DE MOTOCICLETA DEVIDO A CABOS DE TELEFONIA SOLTOS EM VIA PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE DA RÉ. CULPA CONCORRENTE. CONDUTORA DO VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. ART. 945 DO CC/02. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso de Apelação adversando sentença que, em sede de Ação de Reparação de Danos Morais c/c Danos Materiais, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, condenando a ré a pagar a título de danos morais R$3.000,00 (três mil reais) em favor de cada autora, bem como ressarcir os danos materiais suportados.

2. Como razões da reforma, argumenta a recorrente que não contribuiu para o acidente em questão, pois tomou as precauções necessárias referente aos cabos telefônicos, sinalizando o local e que o acidente se deu em virtude de culpa exclusiva da vítima que não possuía habilitação. Defende a inexistência do dever de indenizar, requerendo a reforma da sentença

3. Sabe-se que a responsabilidade civil é subjetiva, ou seja, é embasada na ideia de culpa, como pressuposto necessário do dano indenizável. Assim, necessário se faz observar se os três elementos caracterizadores do ato ilícito (conduta humana – positiva ou negativa – dolosa ou culposa, dano e nexo de causalidade), elencados no artigo 186 do Código Civil, e, portanto, ensejadores da responsabilidade civil, estão presentes. Bem assim, o art. 927 do mesmo código dispõe que "aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

4.
In casu
, a dinâmica do evento e as provas trazidas aos autos conduzem à conclusão de que o acidente tenha ocorrido por culpa, de fato, concorrente (tanto da parte requerente como da parte ré).
Isso porque, apesar de a parte autora não possuir habilitação para pilotar a motocicleta, agindo assim com imperícia, observa-se que a parte ré não comprovou o alegado de que tenha tomado as precauções necessárias,
sinalizando o local onde os fios estavam soltos na via pública, quando era de sua responsabilidade mantê-los seguros.

5. Verifica-se que a recorrente, por sua negligência, contribuiu decisivamente para a ocorrência do acidente, o qual, além do prejuízo patrimonial, acabou por vitimar a parte autora com diversas escoriações físicas
(Exame de Corpo de Delito às fls. 17-18), e que segundo as provas (Boletim de ocorrência às fls. 13-15 e Relatório do Local de Acidente de Trânsito da Demutran, à 19), transitava com a motocicleta por sobre a pista de rolamento, onde havia cabos de telefonia expostos no meio da rua, no momento do infortúnio. Desta forma, se a prova evidencia, com segurança, como no caso, que o cabo telefônico estirado na via pública foi a razão primordial para a ocorrência do acidente (fl. 19), é inafastável, para com os atingidos pelo sinistro, o direito de exigir reparação da empresa de telefonia, a quem, comprovadamente, o aludido material pertencia.

6. Assim, de acordo com o art. 945 do Código Civil, tem-se que se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

7. Sendo inequívoca a responsabilidade concorrente da ré pelo sinistro, resta afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, ante a ausência de qualquer comprovação nesse sentido; logo, não há o que se alterar na sentença combatida. (art. 373, II do CPC/15).

8. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO: Acordam os integrantes da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso, para negar-lhe provimento, em conformidade com o voto da e. Relatora.

(TJ-CE – Apelação Cível: 0029209-39.2013.8.06.0091 Iguatu, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 20/10/2021, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2021). (GRIFO).

Assim, é de se reconhecer que a responsabilidade tem natureza objetiva, bastando a presença da conduta omissiva ou comissiva, do evento danoso e do nexo de causalidade, todos presentes à espécie.

Neste contexto, não há como se distanciar das conclusões de origem, pois, tendo em vista o conjunto de provas, à parte autora, faz jus à reparação extrapatrimonial pretendida.

Em relação a reforma das indenizações morais, materiais e estéticas e lucros cessantes, vejamos.

Sobre o
quantum
indenizatório,
a jurisprudência é no sentido de que a revisão somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

No caso em questão,
andou bem a sentença ao arbitrar o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de indenização por danos morais, R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por danos estéticos e R$ 200.424,30 (duzentos mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e trinta centavos) em relação aos lucros cessantes, posto à época, a vítima trabalhar como açougueiro e ficar impossibilitado de realizar atividades laborais por conta do seu acidente.

Tais valores foram pautados em critérios de razoabilidade, atendendo ao caráter punitivo e compensatório da indenização,
além de considerar o abalo psíquico, funcional e estético da vítima, posto ter sofrido depressão da calota craniana, comprometendo permanentemente a sua funcionalidade cognitiva, inclusive a sua capacidade de laborar.

Sobre o tema, colaciono visão jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
INDENIZAÇÃO. DANOS ESTÉTICOS. DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. BASES FÁTICAS DISTINTAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A revisão pelo STJ das indenizações arbitradas a título de danos estéticos e morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade.
Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial.

2. Não se conhece da divergência jurisprudencial quando os julgados dissidentes tratam de situações fáticas diversas.

3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2243330 SC 2022/0349646-6, Relator: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 24/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2023). (GRIFO).

Já em relação aos danos materiais
, exige comprovação efetiva do prejuízo, devendo ser comprovado e não presumido, vez que se trata de requisito indispensável da responsabilidade civil, a teor dos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil. Nesse ínterim, a ausência de prova inequívoca do dano sofrido inviabiliza o deferimento de qualquer reparação.
No caso em questão, o apelado não juntou aos autos documentos capazes de comprovar possíveis gastos com medicamentos, consultas, locomoção ou até mesmo gastos no conserto com a motocicleta utilizada pela vítima, assim, não aplico a indenização por danos materiais.

Sobre o tema, segue jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.

DANO MATERIAL
. LUCROS CESSANTES.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. LUCROS CESSANTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência desta egrégia Corte se orienta no sentido de considerar que, em se tratando de danos emergentes (dano positivo) e lucros cessantes (dano negativo), ambos "exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada"
(REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe de 7/3/2014). Precedentes.

2. No caso, o eg. Tribunal de origem concluiu que os danos materiais não foram comprovados e que os documentos apresentados não são hábeis a comprovar o dano experimentado. Nesse contexto, afigura-se inviável a esta Corte alterar o contexto fático delineado pelas instâncias ordinárias, tendo em vista a necessidade de reexame do suporte fático-probatório dos autos, a atrair a incidência do óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ – AgRg no AREsp: 645243 DF 2014/0346484-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/09/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2015). (GRIFO).

Ante o exposto,
conheço e concedo parcial provimento
ao recurso,

reformando apenas em relação a indenização por danos materiais, a qual não houve comprovação efetiva do prejuízo. Mantenho as demais conclusões da sentença pelos fundamentos ora explanados.

Retorne ao juízo de 1ª instância.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 06/08/2024